Tribunal: TJDFT
Processo: 0717798-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO – MAUS-TRATOS E HUMILHAÇÕES SOFRIDAS POR MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR – FATOS COMPROVADOS NO JUÍZO PENAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DANO MORAL DIRETO SOFRIDO PELA CRIANÇA E DANO MORAL INDIRETO OU EM RICOCHETE EXPERIMENTADO PELOS SEUS PAIS – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR – REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E DECORRENTES DOS ATOS ILÍCITOS SOFRIDOS PELO MENOR – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Considerando que o apelo interposto pelo réu, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Os maus-tratos e humilhações sofridas pelo menor, que foram devidamente comprovados em ação penal ajuizada pelo Ministério Público, correspondem a graves ilícitos também na seara cível, pois ocasionaram prejuízos de cunho patrimonial e extrapatrimonial que precisam ser reparados.

3. Além do dano moral direto sofrido pelo menor, está configurado, ainda, o dano moral indireto ou em ricochete experimentado pelos seus pais, tendo em vista que os prejuízos sofridos pela vítima também repercutiram fortemente na esfera extrapatrimonial de seus genitores, dada a proximidade afetiva existente entre eles.

4. Tomando por base os critérios relevantes para a quantificação dos danos morais, notadamente a extensão do dano causado às vítimas (art. 944 do Código Civil), revela-se adequado e proporcional o valor indenizatório fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

5. O reconhecimento da responsabilidade civil do réu enseja também a necessidade de reparação dos danos materiais sofridos pela vítima, desde que devidamente comprovados e tenham nexo de causalidade com a conduta praticada pelo réu, como ocorreu neste caso.

6. Apelo improvido. Majoração dos honorários advocatícios fixados em favor dos autores/apelados, por força do art. 85, §11, da legislação processual.